Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. MULTA. CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de pedido efetuado em contrarrazões, vez que visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.
2. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador.
3. Não tem amparo interpretação a validar estipulação contratual do prazo de tolerância em dias úteis, por mostrar-se abusiva e iníqua, ao colocar o consumidor em situação de vulnerabilidade.
4. No tocante à multa, trata-se a hipótese de aplicação de cláusula penal conforme previsão contratual, em termos claros elaborados pela própria promitente vendedora, condicionada à ocorrência de atraso na construção e entrega da unidade, não prosperando a pretensão de exclusão da penalidade.
5. Nas ações de rescisão de contrato por culpa do promitente vendedor, o termo final para a incidência da multa contratual é a data da publicação da sentença, pois é a partir desse momento que se opera a dissolução das obrigações derivadas do contrato.
6. Apelação conhecida e não provida.